Tribunal: TJMT
Processo: 0021532-86.2017.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021532-86.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA WIVYANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 086.515.363-99 (APELADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), DJACY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 923.169.213-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA SOMENTE ÀS DEMAIS HERDEIRAS – CITAÇÃO DA SEGURADORA EM DATA ANTERIOR AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em boa-fé da seguradora que paga a totalidade do valor devido a título de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT quando demonstrado que esta já havia sido citada da ação de cobrança por parte da herdeira excluída do procedimento administrativo.

A seguradora não pode se furtar de efetuar o pagamento da indenização quando a parte comprova o preenchimento de todos os requisitos necessários para o recebimento dos valores.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. em razão do inconformismo com a sentença de id no 29449955, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, em “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” de Código no 256164, movida por
FRANCISCA WIVYANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão originária, condenando a seguradora a indenizar a herdeira da vítima fatal de acidente automobilístico, Sr. Antônio Francisco Furtado de Oliveira, na quantia de R$3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), referente à indenização prevista no art. 3o, II, da lei 6.194/74, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data da ocorrência do sinistro.

Os honorários sucumbenciais foram fixados em desfavor do recorrente na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões de ID no 29449959, a empresa recorrente informa que já houve o pagamento da indenização pelas vias administrativas no valor de R$13.50,00 (treze mil e quinhentos reais) às Sras. Meire Nunes de Almeida e Giovanna Almeida de Oliveira, apontadas na Certidão de Óbito como únicas herdeiras do
de cujus
. Sustenta que, caso a recorrente queira receber qualquer tipo de indenização, que deve cobrar das demais herdeiras via ação regressiva.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar a sentença atacada, julgando-a improcedente.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 29449962.

Em parecer de ID no 32625959, o i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento do vertente apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A pretensão da parte autora na presente demanda é o recebimento da indenização securitária decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 12.07.2016, que vitimou fatalmente o seu pai, Sr. Antônio Francisco Furtado de Oliveira.

Compulsando os autos, verifico que em 09.08.2017 as Sras. Meire Nunes de Almeida e Giovanna Almeida de Oliveira requereram o pagamento indenização do Seguro Obrigatório DPVAT na esfera administrativa, regulado sob o sinistro no 3170457317, apontando, em clara má-fé, tanto no procedimento administrativo, quanto na certidão de óbito (ID no 29444498), serem as únicas herdeiras do falecido.

Estas senhoras receberam o montante de R$13.50,00 (treze mil e quinhentos reais) em 07.12.2017 (documento de ID no 29446997) à título de indenização DPVAT.

Ocorre que a seguradora litigante foi citada da presente demanda em 07.11.2017 (documento de ID no 29444958), portanto, em data anterior ao pagamento feito, fato que, diante da ciência da seguradora acerca da existência de outra herdeira e da má-fé das Sras. Meire e Giovana, não deveria ter sido realizado.

Portanto, não há que se falar em boa-fé da seguradora, vez que já tinha o conhecimento da ação de cobrança em espeque, não podendo se furtar de efetuar o pagamento da indenização no presente caso, em razão da apelada ter comprovado o preenchimento de todos os requisitos necessários para o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT.

Assim, tendo em vista que a autora, ora apelada, nada contribuiu com esta situação e não recebeu quantia alguma na esfera administrativa, a indenização que lhe é devida à título do Seguro Obrigatório deve ser paga pela seguradora, que não foi diligente no processo administrativo elencado.

Aliás, como bem salientado pelo representante ministerial em seu parecer:

“In casu, quem deve envidar esforços para recuperar eventual quantia paga a mais para as outras herdeiras do de cujus deve ser a seguradora, posto que realizou o pagamento a elas tendo ciência da existência da presente ação.

Sendo assim, bem aquilatou o juízo singular que determinou o pagamento da quantia devida à ora apelada, dentro do limite legal, em razão da existência de outros herdeiros.”

Logo, a sentença não merece qualquer tipo de reparo.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020